Tribunal: STF
Processo: MS 38980
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizado por Arual Martins contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual, nos autos do PAD nº 1.00371/2022-78, aplicou ao impetrante a sanção disciplinar de suspensão com suposta violação a princípios constitucionais.



    O impetrante narra que 



    “[f]oi processado por suposta prática da infração prevista no art. 169, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, com proposta de punição à Censura, preconizada no art. 237, c.c. o art. 241, da mesma Lei Complementar, porquanto teria assacado, nas circunstâncias postas na Portaria Inaugural, assertivas incompatíveis com o exercício do cargo. 



    Na sessão realizada no dia 23 de agosto de 2022, o C. Conselho Superior do Ministério Público, acolhendo voto do eminente relator Cons. Ângelo Fabiano Farias da Costa, julgou procedente o Processo Administrativo Disciplinar, aplicando-lhe a sanção disciplinar de Suspensão, por 5 (cinco) dias.”. 



    Alega que a punição aplicada pela decisão colegiada do CNMP afastou-se daquela fixada na portaria inaugural, além de ter violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 



    Sustenta, para tanto, que 



    “Como é cediço, o processo (judicial ou administrativo) impõe que a(sic) penas sejam conhecidas para que se possa exercer não só o contraditório e a ampla defesa, sendo do conhecimento do acusado os limites da sanção que poderá lhe ser imposta. 



    No caso vertente, a portaria inicial já consignava a censura como pena a ser imposta, e todo o tramite processual teve como norte tal sanção, até porque, mesmo antes da sustentação oral realizada na sessão de julgamento, o Eminente Relator proferiu o seu voto com aplicando a pena de censura. 



    Ora, depois da leitura do voto que propunha a pena de censura da realização da sustentação oral, foi alterada a pena aplicada à qual, compelido pelo espírito de colegialidade, levou o DD Relator a alterá-la, sem que a defesa pudesse se manifestar, não lhe sendo concedida pela Presidência da sessão a palavra. 



    Como se vê, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, foram dilacerados.”.



    Defende, ademais, que o CNMP utilizou-se do silêncio do impetrante como razão de decidir, em total afronta ao art. 5ª, LXIII, da Constituição Federal e ao art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Requer 



    “1) Seja concedida liminar para sustar o cumprimento da pena de suspensão imposta, até decisão final do presente mandamus; 



    2) Seja concedida a segurança para cassar a r. decisão do E. Conselho Superior do Ministério Público, determinando que outra seja proferida e, em caso de eventual condenação do Impetrante, a pena fique adstrita ao máximo de censura, consoante os termos da Portaria Inicial do PAD nº 1.00371/2022- 78;”.



         Em 7 de fevereiro de 2023, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações prévias, as quais foram juntadas no e-doc. 10.



         A PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA NA CAPITULAÇÃO NA PEÇA INSTAURADORA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E DA DECISÃO QUE IMPÔS SANÇÃO. DEFESA CONTRA OS FATOS NARRADOS. ALEGAÇÃO DE USO DO DIREITO AO SILÊNCIO UTILIZADO PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (e-doc. 13).



         É o relatório. Decido. 



         A presente impetração se volta contra decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo CNMP, que acabou por impor ao impetrante, a pena de suspensão, pelo prazo de cinco dias, devido à violação dos deveres funcionais previstos no art. 169, incisos I e II, da Lei Orgânica do MP/SP (Lei Complementar Estadual nº 734/1993), o qual dispõe:



    “Artigo 169 - São deveres funcionais dos membros do Ministério Público, além de outros previstos na Constituição e na lei:



    I - manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo;



    II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções;”.



         Segundo entende o impetrante, teriam sido violadas garantias processuais como a do devido processo legal e do direito constitucional ao silêncio.



         Sem razão, contudo.



         Para melhor exame das teses veiculadas na inicial, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



    O procedimento foi instaurado em 19/04/2022 e, após o regular tramite legal, julgado pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público na 12ª Sessão Ordinária de 2022, realizada em 23/08/2022. Na ocasião, o voto apresentado por este Conselheiro, no sentido de reconhecer a prática da infração disciplinar, decorrente da violação dos deveres funcionais estabelecidos no art. 169, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93 e, por conseguinte, aplicar ao Procurador de Justiça Arual Martins a sanção disciplinar de SUSPENSÃO, por 05 dias, nos termos do art. 237, inciso III, c/c art. 242, I, do citado diploma legal, foi acompanhado pela unanimidade do Colegiado. 



    (...)



    Da leitura do inteiro teor do PAD, que segue anexo a estas informações, vê-se que a decisão impugnada foi resultado de procedimento que tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que se encontra fundamentada em sólidos argumentos, que demonstram que o agente ministerial projetou, publicamente, de forma imoderada, manifestação efusiva com conteúdo que caracterizou discurso de ódio, havendo, portanto, clara violação do dever funcional de manter conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo e de zelar pelo respeito aos membros do Ministério Público. 



    Consoante se depreende dos fundamentos supratranscritos, aos quais se faz remissão para a defesa do ato impugnado no Mandado de Segurança em epígrafe, este Conselho Nacional consignou no referido julgamento o entendimento de que é dever do Membro do Ministério Público, em suas manifestações nos meios de comunicação, assegurar-se de que os seus pronunciamentos não constituam violações a direitos ou garantias fundamentais e, consequentemente, mácula à imagem do Ministério Público e dos seus órgãos, sob pena de prática de infração funcional por violação dos deveres funcionais estabelecidos na Lei Orgânica respectiva.



    (...)



    Conforme consignado no acórdão dos Embargos Declaratórios opostos pelo postulante, o Regimento Interno do Conselho Nacional prevê, expressamente, em seu art. 89, § 4º, que a indicação da previsão legal sancionadora não vincula as conclusões do processo administrativo disciplinar. Assim, no curso de PAD, o processado defende-se dos fatos que cercam a infração disciplinar que lhe é imputada na portaria e não da pena indicada, não havendo qualquer óbice à aplicação de penalidade diversa daquela prevista na portaria de instauração. 



    Por sua vez, no que tange à suposta utilização do silêncio do acusado como razão de decidir, também não assiste qualquer razão ao impetrante, uma vez que o acórdão condenatório proferido, à unanimidade, pelo Plenário do CNMP, calcou-se nos robustos elementos de prova contidos nos autos e expôs, com clareza, as razões pelas quais entendeu pela procedência da imputação, concluindo que a manifestação ministerial desbordou dos limites da liberdade de expressão.



    Ademais, o decisum foi enfático em afirmar que o fato de o impetrante ter optado por permanecer em silêncio não seria utilizado em seu desfavor, em atenção à aplicação do princípio do nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII, da CF) à esfera disciplinar. 



    Transcreve-se, por oportuno, trechos do acórdão condenatório, de onde se extrai, com clareza, que as razões de decidir são robustas e não perpassam pelo direito de silêncio exercido pelo Promotor de Justiça. Ao revés, esclarecem a sua legitimidade, ao tempo que sinalizam a ausência de elementos aptos a afastar o conjunto probatório dos autos:



    (...)



    Por fim, cumpre esclarecer que o Processo Administrativo Disciplinar se encontra definitivamente julgado, não cabendo mais qualquer recurso administrativo contra a decisão proferida por esta Corte, sendo indubitável a existência da coisa julgada administrativa, bem como a imediata possibilidade de registro da sanção disciplinar nos registros funcionais do agente ministerial. (e-doc. 10).



    Conforme constou dos acórdãos em que formalizada a penalidade objeto da presente impetração, entendeu o CNMP que os fatos imputados ao impetrante revestem-se de clara gravidade, a recomendar a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 5 (cinco) dias. Vide a ementa do julgado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. MANIFESTAÇÃO OFENSIVA E INJURIOSA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUCIONAIS. ART. 169, INCISOS I E II, DA LEI ORGÂNICA DO MP/SP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. 



    1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por decisão da Corregedoria Nacional em desfavor de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, em virtude de indícios suficientes da prática de infração disciplinar decorrente da violação dos deveres funcionais previstos no art. 169, incisos I e II, da Lei Orgânica do MP/SP (Lei Complementar Estadual nº 734/1993). 



    2. O art. 130-A da Constituição Federal de 1988 e o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 18) estabelecem a competência do CNMP para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar, quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração, sendo absolutamente desnecessária, porque inexistente essa condicionante, a representação da autoridade pública citada em postagens ou manifestações de agente ministerial. Jurisprudência do CNMP, respaldada no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Importante salientar que, nestes casos, o bem jurídico tutelado em âmbito disciplinar é, prioritariamente, a imagem, o respeito e a honorabilidade do Ministério Público brasileiro e não somente a honra da autoridade citada nas manifestações acima transcritas. 



    3. A remansosa jurisprudência do CNMP, respaldada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, consigna a possibilidade de se proceder de ofício no âmbito disciplinar, quando constatada a justa causa para a deflagração do processo administrativo disciplinar, não estando esta Corte Administrativa subordinada, nem mesmo à atuação dos órgãos correcionais locais. 



    4. É desnecessária a lavratura de ata notarial para a validade dos prints que instruem a inicial, uma vez que o documento de lavra da Corregedoria Nacional do Ministério Público que atestou a veracidade da publicação das postagens no perfil do agente ministerial goza de fé pública e, portanto, supre essa necessidade. Validade da prova. 



    5. Imputação disciplinar que tem sua autoria e materialidade suficientemente comprovadas nos autos, tratando-se de postagens contendo expressões e imagens ofensivas, com conteúdo que veicula discurso de ódio contra o Presidente da República, das quais é possível se depreender, sem controvérsias, a vontade e o dolo de ferir a imagem e honorabilidade de autoridade pública. 



    6. Conduta funcional que se revela atentatória à dignidade das funções e prestígio do Ministério Público do Estado de São Paulo, não se coadunando com a exigência de que, em suas manifestações nos meios de comunicação, os agentes ministeriais assegurem-se de que os seus pronunciamentos não constituam violações a direitos ou garantias fundamentais e, consequentemente, mácula à imagem do Ministério Público e dos seus órgãos. 



    7. Situações nas quais o membro projeta publicamente, de forma imoderada, manifestação efusiva com conteúdo que caracteriza discurso de ódio, como no caso concreto, há clara violação do dever funcional de manter conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo e de zelar pelo respeito aos membros do Ministério Público. Precedentes. 



    8. Procedência da imputação para reconhecer que o membro processado praticou infração disciplinar, decorrente da violação dos deveres funcionais estabelecidos no art. 169, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, ensejando a aplicação da sanção disciplinar de suspensão, por 05 dias, nos termos do art. 237, inciso III, c/c art. 242, I, do citado diploma legal.” (e-doc. 4, p. 345 - grifei).



    Por pertinente, transcrevo os fatos descritos na Portaria de instauração do PAD:



    “1. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do Procurador de Justiça ARUAL MARTINS, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão dos seguintes fatos que, em tese, configuram infração disciplinar: Consta dos autos que, respectivamente, nos dias 16/01/2021, 17/01/2021, 20/01/2021, 10/06/2021, 07/09/2021, 05/01/2022 e 06/01/2022, realizou as seguintes publicações através de sua mídia social Facebook, de abrangência mundial: 



    (...)



    Ao assim proceder, o membro reclamado atacou e injuriou o Presidente da República Jair Bolsonaro, através da veiculação de discurso de ódio, com o objetivo de lançar dúvidas acerca da integridade da referida autoridade e de descredenciá-la perante a opinião pública. 



    A conduta praticada revela-se, ainda, antiética, porquanto não devem os membros do Ministério Público expressarem publicamente opinião, especialmente através dos meios de comunicação, sobre a honorabilidade de outras autoridades do poder público. 



    Com as manifestações acima colacionadas, deixou o processado de observar os deveres funcionais de manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo e de zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções.” (e-doc. 3, p. 3-9).



    Com efeito, o acórdão proferido pelo CNMP encontra-se fartamente fundamentado no conjunto probatório dos autos do processo administrativo disciplinar, estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos narrados na portaria inaugural do referido PAD, transcritos acima, ainda que tenha concluído por pena diversa a ser aplicada.



    Em assim agindo, exerceu o CNMP, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante.



    Portanto, não há falar na existência de prejuízo a defesa do ora impetrante, tampouco que o silêncio do impetrante tenha constado como razão de decidir no acórdão proferido pelo CNMP, tendo em vista o regular trâmite do PAD e estando seus acórdãos devidamente fundamentados nas provas carreadas nos autos do procedimento disciplinar. 



    Registro, ainda, ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas. Por isso, não cabe ao Supremo Tribunal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar (tais como são os elementos relativos às provas necessárias à convicção do julgador e os pertinentes à dosimetria da pena).



    Por fim, para chegar a conclusão diversa da que obteve o CNMP no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do Mandado de Segurança. 



    Nesses sentidos, já decidiu esta Corte:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido. 



    1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos, tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes.



    2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência.



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS nº 33.740/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/2/17).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente